Tribunal: TJDFT
Processo: 0724405-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0724405-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JAIME PEDRO DE SOUSA IMPETRADO: ILMA. SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por JAIME PEDRO DE SOUSA em face de suposto ato administrativo omissivo praticado pela Sra. SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante possui 64 anos de idade e é portador de Doença Renal Crônica (DRC) estágio V dialítico, cujo estágio atual exige tratamento urgente com hemodiálise peritoneal, notoriamente de altíssimo custo, além de ser portador ainda de outras comorbidades, podendo-se citar: Diabete Mellitus tipo 2 (DM2), Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e Hiperplasia Prostática Benigna (HPB). Afirma que por falta de vagas disponíveis para continuidade no tratamento, o impetrante vem sendo mantido em condições inadequadas desde 26/05/2023 em enfermaria do HRT (Hospital Regional de Taguatinga), causando prejuízos ao seu convívio social e tratando precariamente a sua enfermidade (sendo submetido ao tratamento tão somente “quando sobra vaga”). Defende o direito fundamental a saúde do impetrante, e que diante do laudo prescrito pelo médico da Secretaria de Saúde do DF, o mesmo demanda cuidados relacionados à hemodiálise fixa e que a falta de disponibilidade em agendar o tratamento o coloca em situação de risco de morte. Tece considerações em abono a sua tese defensiva, e ao final pede, a concessão de medida liminar para determinar a autoridade impetrada que, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, forneça ao impetrante vaga para tratamento por hemodiálise peritoneal fixa, enquanto necessário, conforme avaliação dos médicos que lhe acompanham, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como, na eventual hipótese de que se alegue impossibilidade de cumprimento, que seja determinado o custeio de tratamento idêntico na rede privada e/ou conveniada do Distrito Federal, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sob pena de bloqueio da verba. No mérito, pede a concessão da segurança. Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida nesta ação. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, considerando os documentos apresentados a inicial – declaração de hipossuficiência, requerimento de benefício social – e ainda por se encontrar desempregado, defiro a gratuidade de justiça pleiteada. Destaco que “o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a sanar ou a evitar ilegalidades que acarretem violação a direito líquido e certo do impetrante. Trata-se, portanto, de ação submetida a um rito especial, cujo objetivo é proteger o indivíduo contra abusos praticados por autoridades públicas ou por agentes particulares no exercício de atribuições delegadas pelo ente público”. (RMS 32.318/SC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, j. 22/03/2011). Segundo dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Na mesma órbita é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ressalta-se, ainda, que a ação constitucional de mandado de segurança, para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Noutras palavras, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. E a concessão de liminar em mandado de segurança necessita da presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. No caso, o impetrante pretende seja determinada, “inaudita altera pars”, o imediato fornecimento de vaga para tratamento por hemodiálise peritoneal fixa, ou na sua falta, que seja custeado o tratamento em hospital particular, às expensas do SUS, sob a alegação de que a postergação do ato poderá ensejar no agravamento do seu quadro de saúde. É indiscutível que a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição) e, portanto, passível de ser exigido a qualquer tempo (norma de eficácia plena), independentemente da existência de regulamentação infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. Na situação ora em exame, verifico de uma análise superficial dos fundamentos e dos documentos apresentados ser incontroverso o quadro de saúde do impetrante, especialmente de ser portador de doença renal crônica em estágio V dialítico, cujo tratamento prescrito é a hemodiálise fixa – ID 48060379. Não obstante o quadro de saúde do impetrante, observa-se das informações narradas na inicial e relatório médico que o impetrante se encontra internado e sem previsão de alta, local onde tem recebido a hemodiálise, não na forma fixa, mas, segundo o impetrante, “quando sobra vaga”. Tal situação, a meu sentir, muito embora não seja a melhor desejada, certo é que o próprio impetrante afirma estar internado desde o dia 26/05/2023 no HRT, circunstância que pelo menos, em princípio, demonstra que o Estado vem lhe fornecendo tratamento, já que além da internação, se encontra aguardado vaga de hemodiálise fixa. Sendo assim, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, não se verifica o requisito da verossimilhança a justificar a concessão da tutela de urgência, revelando-se necessário maiores esclarecimentos e uma melhor análise sobre a questão a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório da parte adversa. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo da Relatora Natural refluir do entendimento após as informações prestadas. Concedo os benefícios da justiça gratuita, porquanto preenchidos os requisitos da Lei 1.060/50. Intimem-se. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Então, notifique-se a autoridade coatora, solicitando-se as informações de praxe, intimando-se ainda a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos da lei. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de junho de 2023. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista